Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. POLO PASSIVO. ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível o redirecionamento do Cumprimento de Sentença ao adquirente de direitos possessórios de imóvel, presente a cobrança de taxas condominiais, em razão da natureza propter rem da obrigação.
2. Inexiste violação ao Devido Processo Legal se o adquirente não tiver sido parte no processo de conhecimento, pois o Contraditório será exercido na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.